Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-11.2017.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000807-11.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIAN RENATI PIRES - CPF: 047.798.891-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 568.121.591-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PERDÃO JUDICIAL, CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLICIA – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - BOA-FÉ AFASTADA - JULGADO DO TJMT - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PERDÃO JUDICIAL IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PENA-BASE - CULPABILIDADE - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO 12 DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As circunstâncias da apreensão [valor de aquisição e ausência de documentação acerca da propriedade dos objetos] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Se
“demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do
perdão

judicial
[art. 180, § 5o, CP]”
(TJMT, AP NU 0001204-94.2019.8.11.0046)

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”

(STJ, HC no 791531/GO).

A
“potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(STJ, HC no 453.169/RS; TJMT, N.U 1014755-54.2022.8.11.0003).

R
ecurso provido parcialmente

para readequar as penas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000807-11.2017.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): RAIAN RENATI PIRES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

RAIAN RENATI PIRES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina,

nos autos de ação penal (PJe NU 0000807-11.2017.8.11.0012), que o condenou por

receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos - art. 180,
caput
, do CP - (ID 178891196 - fls. 174/177).

O apelante sustenta que: 1) não há provas de autoria para a condenação;

2) não teria conhecimento da
“origem ilícita dos objetos”
; 3) preencheria os requisitos para aplicação de perdão judicial; 4) a circunstância judicial [culpabilidade] teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa e extinta a punibilidade pelo
“perdão judicial”
ou reduzidas as penas

(ID 178891202 - fls. 183/192).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento (ID 178891206 - fls. 196/204).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Receptação dolosa - Irresignação defensiva - 1. Pleito de Absolvição - A defesa assinala que não há prova judicializada acerca da autoria delitiva - Sem razão - Investigadores que confirmaram a autoria delitiva em Juízo - Confissão extrajudicial - Corréu que confessou que furtou os bens e os repassou para o apelante - Bens localizados em poder do apelante - Provas suficientes da autoria delitiva. 2. Pedido de desclassificação para a modalidade culposa - A defesa pontua que as baterias foram adquiridas de boa-fé pelo apelante - Sem razão - Preço irrisório pago na suposta compra dos bens - O autor do furto confessou que o apelante havia encomendado as baterias - Versão defensiva que não encontra guarida nas provas dos autos - O desconhecimento da origem ilícita do bem, por ser tese excludente de tipicidade (erro de tipo), deve ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso - Nos casos em que o bem é vendido por preço muito abaixo do valor de mercado, o comprador deve, ao menos, exigir algum documento que comprove a origem lícita do objeto - Apelante que não demonstrou nenhum indicativo da suposta posse de boa-fé dos objetos - Dolo demonstrado - Condenação que deve ser mantida. 3. Perdão Judicial - Impossibilidade - O perdão judicial não pode ser concedido nos casos de receptação cometida na modalidade dolosa - Inteligência do art. 180, §5o, do CP - Precedentes - Perdão inadmissível. 4. Pleito de readequação da pena - Com razão - Culpabilidade que não pode ser considerada negativa pelo simples fato de que o apelante conhecia a proveniência ilícita do bem adquirido - Fato inerente ao tipo penal - Pena-base que deve ser readequada. Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 171285185 - fls. 209/218)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na residência particular localizada na Rua Verdes Campos, n.o 80 A, nesta cidade, Raian Renati Pires, com consciência e vontade, recebeu e ocultou em proveito próprio ou alheio, coisas alheias móveis que sabia serem produtos de crime, consistentes em 02 (duas) baterias de 150 amperes, marcas “Kondor” e “VF”, tudo avaliado em R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), conforme Auto de Avaliação, fls. 35-IP.

Conforme se apurou, no dia 25 de outubro de 2016 a Polícia Civil, durante diligências investigativas para apurar a ocorrência do furto de duas baterias de caminhão, identificou o suspeito Lucas Henrique como sendo o autor do crime. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Raian Renati Pires como incurso no art. 180, caput do Código Penal
[...]”

(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça - ID 178888797 - fls. 58/59)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e
dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e autoria do delito imputada ao acusado, verifico que elas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, nota de culpa, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento do objeto, auto de entrega, auto de avaliação (ID 61901999), bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas nas duas etapas persecutórias. [...]

Pelas provas produzidas nos autos está evidenciada a materialidade e autoria delitiva, visto que os depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo, além de narrarem com riquezas de detalhes a prática criminosa, apontaram seguramente que o denunciado Raian quem havia adquirido as duas baterias de 150 amperes, marcas “Kondor” e “VF”, mesmo consciente de sua origem criminosa.

Cabe ressaltar que no crime de receptação dolosa, a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos bens adquiridos não se mostra hábil à reforma do édito condenatório, mormente se os elementos de convicção reunidos indicam o contrário, eis que, como como mecânico, o acusado deveria precaver-se da procedência da mercadoria que havia adquirido do suspeito Lucas pela quantia pífia de R$250,00, quando em verdade, elas foram avaliadas R$780,00, sendo induvidoso que ele assumiu conscientemente o risco da conduta criminosa, não se preocupando com o resultado.

Diante desses fatos, é impossível o reconhecimento da tese da desclassificação do delito para a sua modalidade culposa descrita no artigo 180, §o do Código Penal, tendo em vista que para o seu reconhecimento é necessário que o agente adquira ou receba coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

No caso, pelo ofício do denunciado - mecânico - é de fácil constatação que ele sabia que os objetos eram de origem ilícita, pois além da desproporção do preço, foi comprovado nos autos o vínculo entre ele e o suspeito Lucas, de que este furtaria os objetos e os repassariam para Raian por preço muito aquém do mercado.

Por fim, também rechaço a tese de reconhecimento do perdão judicial descrito no artigo 180, §5o do Código Penal, eis que, conforme a primeira parte do dispositivo, ela se aplica somente para os casos de receptação culposa, que não é o caso dos autos, bem como não reconheço a segunda parte da norma, haja vista que ao teor do artigo 155, §2o, também do Código Penal, embora o acusado seja primário, o produto adquirido ilicitamente não é de pequena monta, pois foi avaliado em R$780,00.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime que é imputado ao réu. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR o acusado RAIAN RENATI PIRES, qualificado nos autos, como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal. [...]

Culpabilidade: extrapola ao tipo penal, eis que o sentenciado adquiriu os produtos sabendo da sua origem ilícita, pois, como exercia ofício de mecânico, detinha culpabilidade superior ao famigerado “homem médio”, eis que era de fácil percepção constar a origem criminosa dos produtos, motivo pelo qual merece maior reprovação; [...]

Em razão do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base do réu em 01 ano e 02 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Verifico que não concorrem causa de diminuição e aumento de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 01 ano e 02 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - ID 178891196 - fls. 174/177).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 178888797 - fls. 35), Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 178888797 - fls. 36), Auto de Entrega (ID 178888797 - fls. 37) e Auto de Avaliação (ID 178888797 - fls. 44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial
,

foram ouvidos

Cristiana Veloso Oliveira, investigadora de Polícia (fls. 15/16), Valério Carvalho da Guarda, investigador de Polícia (fls. 17/18), Eduardo Fernandes de Oliveira, vítima (fls. 19/20), Lucas Henrique Gomes de Oliveira,

testemunha

(fls. 21/22), e interrogado

RAIAN RENATI PIRES, apelante (fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cristiana Veloso Oliveira e Valério Carvalho da Guarda, investigadores de Polícia

(Relatórios de Mídias - IDs 178891161/178891167).

O apelante não foi interrogado, em razão de ter sido decretada sua revelia (ID 178891170 - fls. 118/120).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 2 (duas) baterias de 150 amperes, marca “Kondor” e “VF”, em poder do apelante [
residência localizada à Rua Verdes Campos, n.o 80 A, Município de
Nova Xavantina”], cujos objetos haviam sido furtados de um caminhão de propriedade de Eduardo Fernandes de Oliveira, no dia 25.10.2026, está demonstrada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia Cristiana Veloso Oliveira e Valério Carvalho da Guarda, em ambas as fases da persecução penal.

Em sede policial Lucas Henrique Gomes de Oliveira admitiu ter subtraído e vendido os bens ao apelante, após
“RAIAN pedir que arrumasse duas baterias de caminhão”
, mesmo sabendo que ele [autor do furto]
“não vendia baterias e estava desempregado”
(fls. 21/22).

O apelante confessou ter adquirido as baterias de Lucas Henrique Gomes de Oliveira, pela importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), inferior ao valor de mercado, qual seja R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), conforme Laudo de Avaliação (ID 178888797).

As circunstâncias da apreensão [valor de aquisição e ausência de documentação acerca da propriedade dos objetos] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Com efeito,
“demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do
perdão

judicial
[art. 180, § 5o, CP]”
(TJMT, AP NU 0001204-94.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.5.2020)

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”

(HC no 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

Logo, a condenação deve ser preservada.

Passa-se à dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante [
“adquiriu os produtos sabendo da sua origem ilícita, pois exercia ofício de mecânico”
].

Todavia, a
“potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(STJ, HC no 453.169/RS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.6.2019; TJMT, N.U 1014755-54.2022.8.11.0003 -

Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2023).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, resulta definitiva a reprimenda corporal de 1 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para readequar as penas a 1 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à épocas dos fatos, mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023